Tribunal: TJMT
Processo: 0008194-39.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008194-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), DIEYSON FERNANDES DA CRUZ - CPF: 037.582.171-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
ação de busca e apreensão – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art.485, III, do CPC) dever ser mantida quanto precedida de intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0008194-39.2015.8.11.0015 – Código 234168 – ação de busca e apreensão – proposta em face de DYESON FERNADES CRUZ – extinguiu referida ação, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Inconformado, inicialmente discorre sobre a antecipação da tutela recursal, no mérito, em suas razões o Apelante alega em síntese, ausência de intimação da parte autora para impulsionar o feito.

Portanto, que a decisão guerreada deve ser reformada tendo em vista a falta de intimação pessoal do autor e de seu patrono, o que deveria ter sido feito por meio de publicação do despacho determinando a impulsão do feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que, no caso em tela, não ocorreu.

Aduz que a falta de publicação do despacho exarado pelo magistrado pode ter se dado por falha do Cartório, posto ser de praxe a publicação de todos os atos emanados do julgador.

Requer a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, primeiro por falta de intimação pessoal do autor pelo prazo de 48hs e o provimento final desta Apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0008194-39.2015.8.11.0015 – Código 234168 – ação de busca e apreensão – proposta em face de DYESON FERNADES CRUZ – extinguiu referida ação com fundamento no art. 485, III do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Conforme consta dos autos, o patrono foi intimado via DJE 10393 disponibilizado em 11/12/2018 (id.n.º 100786463) para, no prazo de cinco dias informar o endereço atual do requerido.

Decorrido o prazo legal, conforme certidão (id.n.º 100786464), foi expedia “CARTA DE INTIMAÇÃO” na pessoa do autor, para dar prosseguimento ao em cinco dias, feito, sob pena de extinção, sendo o AR devidamente recebido em 07/03/2019 (id.n.º 100786465 – pág.1/2).

Diante da ausência de manifestação, o juízo prolatou a sentença extintiva, com fulcro no art. 485, III, do CPC (id.n.º 100786467).

Pois bem.

Dispõe o Código de Processo Civil?

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a
parte
será intimada pessoalmente.

Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery

"Abandono de causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a
intimação

pessoal
do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1º)". (in
Código de processo civil
comentado e legislação extravagante. 10ª Ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 502).

Na espécie, o Advogado da Apelante foi intimado para trazer aos autos o endereço da parte Ré, e manteve-se inerte.

Diante da inércia do patrono, foi intimado pessoalmente a parte autora, para, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção dar prosseguimento ao feito, o qual, de igual forma, se manteve inerte.

ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a
intimação

pessoal
da
parte
autora, sendo desnecessária a
intimação
de seu
advogado
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, deve ser mantida a extinção do processo por abandono da causa, (art. 485, III do CPC).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021